Tribunal: TJSP
Processo: 1500396-95.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Roubo duplamente circunstanciado – Apelação – Dosimetria penal – Penas e regime prisional motivadamente dosados, necessários e suficientes para a reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500396-95.2019.8.26.0628, da Comarca de Itapevi,
em que são apelantes LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA e PATRICK
DEIVID MACENA MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos
apelos interpostos defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500396-95.2019.8.26.0628 - lauda 2/12
Voto:
24518 CFF/W
Apelação:
1500396-95.2019.8.26.0628
Comarca:
Itapevi
Vara:
Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelantes:
Lucas Rodrigues de Oliveira
Patrick Deivid Macena Moreira
Apelado:
Ministério Público
Roubo duplamente circunstanciado Apelação
Dosimetria penal
Penas e regime prisional
motivadamente dosados, necessários e suficientes
para a reprovação e prevenção do crime Sentença
mantida Recursos desprovidos.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Patrick Deivid Macena Moreira e Lucas
Rodrigues de Oliveira foram condenados, por incursos no artigo 157, § 2o,
incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de 08 (oito)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no mínimo legal
(fls. 445/451).
Apelam os réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500396-95.2019.8.26.0628 - lauda 3/12
Patrick almeja o reconhecimento da
confissão, assim como seja efetuada correção no cálculo da dosimetria (fls.
459/461).
Lucas,
por
sua
vez,
postula
o
afastamento da cumulação dos aumentos, por incidência das majorantes;
o reconhecimento da tentativa e da participação de menor importância e,
por fim, o abrandamento do regime prisional (fls. 463/469).
Os recursos foram contrariados (fls.
472/477), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, pelo parcial provimento do apelo de Patrick (fls. 502/508).
É o relatório.
Registra-se, inicialmente, que, malgrado
não tenha havido insurgência contra o mérito da condenação, a
respeitável decisão apelada respeitou a prova dos autos, porquanto
suficientes os elementos probatórios relativos à materialidade e à autoria
delitiva.
Passa-se, pois, diretamente ao exame da
dosimetria punitiva, objeto dos inconformismos recursais.
A
acusação
que
ensejou
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500396-95.2019.8.26.0628 - lauda 4/12
responsabilização penal em discussão é no sentido de que os apelantes,
previamente ajustados e agindo em concurso de agentes com unidade de
desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo em face de Felipe Reis Pedro, a quantia de R$
1.119,45, pertencente ao estabelecimento Doceria Sagrado Coração.
Pois bem.
Incensuráveis as reprimendas.
As basilares foram fixadas no piso raso e
assim
mantidas
na
etapa
intermediária, porquanto, ainda que
reconhecida, a atenuante da confissão não repercute, pela inviabilidade de
redução aquém do mínimo legal (Súmula no 231, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça), sendo, portanto, insubsistentes os pedidos
defensivos.
Na última fase do cálculo, aplicou-se o
patamar mínimo, por força da causa de aumento prevista no § 2o, inciso II,
do artigo 157, do Código Penal e, em seguida, em razão do emprego de
arma de fogo, conforme a regra contida no inciso I, do § 2o-A, do mesmo
dispositivo, acresceu-se a fração de 2/3.
Em que pese o esforço da combativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500396-95.2019.8.26.0628 - lauda 5/12
defesa de Patrick, nada obsta aos acréscimos operados.
Ressalte-se, de pronto, que a adoção de
maior rigor punitivo adotado pela atual legislação não é aleatória e
encontra firme justificativa na necessidade de se proteger não apenas o
patrimônio, mas, também, e com maior intensidade, a integridade física e
psíquica das vítimas da conduta violenta, submetidas ao jugo de
instrumento altamente vulnerante e aterrorizante.
Logo, não há razão para que se deixe de
estabelecer a exasperação da terça parte até a metade, em face da
aquilatação das circunstâncias fáticas envolvidas na conduta e, em
seguida, não se empreenda a elevação fixa de 2/3, pelo efetivo emprego de
arma de fogo.
Vale destacar, pela pertinência, “...que o
art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo
literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado,
na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na
parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a
incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em
que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador,
como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem
para a extensão judicial do quantum exasperado” (STF, 1a Turma, HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500396-95.2019.8.26.0628 - lauda 6/12
no 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 19.08.2014 sem destaques no
original).
E,
na
hipótese
concreta
aqui
em
discussão, não há imoderação na dupla cumulação, notadamente porque a
majoração inicial se deu na mínima fração, de modo que a incidência
separada e cumulativa das causas de aumento representa fiel obediência
aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização das
penas, diante das especificidades tangencialmente coletadas neste feito,
situação que, pela maior reprovabilidade da conduta, bem respaldam
recrudescimento diferenciado, estando, pois, atendida a Súmula no 443,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Ora, os réus agiram em concurso de
agentes, o que foi essencial para possibilitar a boa execução do delito e o
sucesso da empreitada e, com uso de arma de fogo, que teria sido
dispensada em um córrego, o que aniquila a possibilidade de reação da
vítima, restando, portanto, demonstrada a especial e real gravidade do
roubo.
Frise-se, ainda, que, a entender de outra
forma, o afastamento da fração menor, por eleição exclusiva da maior,
sempre acabará ofendendo o princípio da isonomia, pois podem receber
as mesmas penas o agente que comete o roubo acompanhado de dois ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500396-95.2019.8.26.0628 - lauda 7/12
três outros indivíduos armados ou que mantêm a restrição da liberdade
das vítimas em seu poder por horas a fio e aquele que pratica sozinho a
subtração com um revólver.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim se pronunciou:
“Roubo duplamente circunstanciado, receptação e corrupção
de menores Apelação Conjunto probatório suficiente para
o reconhecimento das práticas delitivas
Absolvição

Descabimento Concorrência das majorantes relativas ao
concurso de agentes e emprego de arma de fogo

Possibilidade, diante das circunstâncias concretamente
recolhidas, que justificam os aumentos sucessivos - Penas
adequadas e motivadamente dosadas, necessárias para
reprovação e prevenção dos delitos, com afastamento,
apenas, da pena de multa aplicada ao crime de corrupção de
menores Sentença reformada nesta extensão Recurso
parcialmente provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal,
Apelação no 0007812-07.2018.8.26.0635, DJ 09.05.2019).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça e
o Excelso Supremo Tribunal Federal não destoam desse entendimento:
“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a
do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68,
Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz
aplique uma única causa de aumento da parte especial do
Código Penal quando estiver diante de concurso de
majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração
imposta. Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500396-95.2019.8.26.0628 - lauda 8/12
cumulação de causas de aumento da parte especial do Código
Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de
que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser
feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação
ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/09/2015)...” (STJ, 5a
Turma, HC no 472.771/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe 13.12.2018)
A tese de participação de menor
importância, sustentada por Lucas, tampouco merece guarida.
Ora, como se viu, a ação dos agentes se
deu em concurso, com conluio, divisão de tarefas e a interação durante a
execução, tendo um aderido à conduta do outro, não se podendo falar que
a conduta foi de pouco relevo na infração penal e que, sem ela, o desfecho
ocorreria com idêntico êxito.
Com efeito, como bem obtemperou a
ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, o réu “entrou na loja, verificou as
condições do local, e, percebendo-as favoráveis, foi ter com Patrick,
que entrou na sequência para executar a subtração, enquanto ele,
Lucas, se mantinha à sua espera, no veículo, previamente parado ao
lado do estabelecimento, dando cobertura a ação criminosa e
garantindo a fuga. Suprimindo, hipoteticamente, a sua contribuição, o
crime por certo não se realizaria. Daí não se reconhecer leve eficiência
causal na conduta” (fls. 505).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500396-95.2019.8.26.0628 - lauda 9/12
Por fim, também não se cogita em
reconhecimento da tentativa.
O crime de roubo, tal como o de furto,
reúne todos os elementos de sua definição legal (artigo 13, inciso I, do
Código Penal) quando se dá a retirada do bem, ainda que por exíguo
lapso, da esfera de disponibilização do ofendido.
A mais atualizada jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de considerar consumada a infração no
momento em que o agente obtém a posse do bem, invertendo-o, ainda que
por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e
desvigiada ou que o objeto do delito saia do campo de visão da vítima.
Nessa direção: STJ, 3a Seção, REsp no
1.499.050/RJ, julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, DJe 09.11.2015, e STF, 2a Turma, HC no 135.674/PE,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.10.2016.
A
questão,
inclusive,
encontra-se
pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos
da recente Súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500396-95.2019.8.26.0628 - lauda 10/12
da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao
agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada".
No caso dos autos, a consumação é
patente, pois se aperfeiçoou com o completo desapossamento da
importância subtraída do estabelecimento comercial, que sequer foi
recuperada em sua integralidade, de modo que irrelevante a detenção dos
suplicantes, pouco tempo depois dos fatos, graças à diligente ação policial.
Assim,
ausentes
outras
causas
modificadoras, aplicadas, sucessivamente, as frações de aumento de 1/3 e
2/3, as penas de cada um dos réus resultam em 08 (oito) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa menores,
não havendo qualquer incorreção no cálculo monocrático.
Por fim, o regime prisional fechado não
comporta modificação, pois é o que mais se coaduna à espécie, não só pelo
montante punitivo, mas, sobretudo, porque as circunstâncias concretas se
apresentam desfavoráveis (os réus invadiram estabelecimento comercial,
em plena luz do dia e, mediante emprego de arma de fogo, ameaçaram
funcionários para subtrair o dinheiro do caixa), de sorte a exigir o castigo
punitivo mais severo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500396-95.2019.8.26.0628 - lauda 11/12
De outro tanto, “tratando-se de crime
de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado,
mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de
maus antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do
delito que, no caso, vem causando grande comoção social” (Julio
Fabbrini Mirabete, in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 11a edição, 2008, pág.
326).
Nesse sentido:
“É de se manter o regime fechado de prisão quando tratar-se
de crime grave, como é o roubo, pois aqueles que insistem em
praticá-lo demonstram conduta social afrontosa ao clamor
público e personalidade distorcida” (Apelação no 753.603/03,
12a Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, Rel. Afonso Faro, DJ
21.09.1992, RTJTacrim-16/141)
“Se o réu comete crime de roubo não pode iniciar o
cumprimento da pena em regime semiaberto, pois trata-se de
infração repugnante que desassossega a sociedade, pondo-a
em pânico permanente, causando traumas profundos em
suas vítimas” (Apelação no 495.131-1, 1a Câmara do Tribunal
de Alçada Criminal, Rel. Silva Rico, DJ 26.11.1987, JTacrim-
94/334)
Importante consignar, a propósito, que
não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem
ofensa às Súmulas 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou à
Súmula 440, do Superior Tribunal de Justiça, pois os fatos concretos e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500396-95.2019.8.26.0628 - lauda 12/12
circunstâncias delitivas desfavoráveis (acima listadas), devidamente
extraídos dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção de
regime prisional mais brando, sobretudo para não se provocar
afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso, forjando, em
seu espírito, a sensação de uma ilusória impunidade.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tal como
monocraticamente estabelecidas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)